Tribunal: TJDFT
Processo: 0774688-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Inovação recursal. Vedação. Família. Ação de alimentos. Preliminar. nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. Rejeição. Fixação do quantum. Correta apreciação do binômio necessidade/possibilidade. Rateio de despesas extraordinárias. Inviabilidade. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos pelo autor e pelo réu em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para fixar a pensão alimentícia em favor de menor. O autor pretende a majoração da verba alimentícia e o ressarcimento de despesas médicas pagas por sua genitora. O réu alega ausência de fundamentação na sentença e incapacidade financeira para arcar com o valor estipulado, pleiteando a redução dos alimentos.
II. Questão em discussão
2. Há três (3) questões em discussão: (i) averiguar se a sentença se encontra devidamente fundamentada, a teor do art. 489, do CPC; (ii) definir se a sentença recorrida observou corretamente o binômio necessidade/possibilidade na fixação dos alimentos; e (iii) estabelecer se há necessidade de majoração ou redução do valor fixado.
III. Razões de decidir
3. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade da sentença por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores.
5. Não tendo sido demonstrados quais rendimentos mensais efetivamente auferidos pelo alimentante, dificultando a análise da demanda, e, sendo presumidas as necessidades do alimentando, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.
6. Se não restou comprovado qualquer problema de saúde grave do autor a justificar a despesa extraordinária que pretende ver ressarcida em favor da sua genitora, não há que se falar em rateio entre as partes, até porque ela decidiu voluntariamente realizar o procedimento em prol do menor, sem maiores complexidades, com um profissional não conveniado ao plano de saúde já custeado pelo réu.
IV. Dispositivo
7. Apelo do autor não provido. Apelo do réu não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 85, §§ 1o e 11, 98, § 3o, e 489, do CPC; CC, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07132810620208070003, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 19/5/2022; APC 00076837820178070016, Rel. Des(a) Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 7/8/2019.